Tribunal: TJPA
Processo: 0802493-95.2021.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802493-95.2021.8.14.0136

APELANTE: BANCO CETELEM S.A.

APELADO: JOAO CARVALHO DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0802493-95.2021.8.14.0136

APELANTE:
BANCO CETELEM S.A.

ADVOGADO:
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO MAIA GOMES

APELADO:
JOÃO CARVALHO DA CRUZ

ADVOGADO:
JOÃO HENRIQUE GOMES CAMPELO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO COM AS FORMALIDADES SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A DEVIDA CONTRATAÇÃO. ANALFABETOS PODEM CONTRATAR, PORQUANTO PLENAMENTE CAPAZES PARA EXERCER OS ATOS DA VIDA CIVIL. OBSERVÂNCIA DO ART. 595 DO CC/02. HÁ COMPROVAÇÃO QUE O VALOR DO EMPRÉSTIMO FOI DISPONIBILIZADO POR MEIO DE TED PARA O AUTOR/APELANTE. COMPROVADA A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO IMPUGNADO, ASSIM COMO A LIBERAÇÃO DO CRÉDITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA PARTE AUTORA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA, RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS E DANOS MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0802493-95.2021.8.14.0136

APELANTE:
BANCO CETELEM S.A.

ADVOGADO:
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO MAIA GOMES

APELADO:
JOÃO CARVALHO DA CRUZ

ADVOGADO:
JOÃO HENRIQUE GOMES CAMPELO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO CETELEM S.A
,
em face de sentença do juízo da
1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS
, nos autos

da
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
por
JOÃO CARVALHO DA CRUZ

em face de
BANCO CETELEM S.A.

Alega na inicial que foram realizados descontos decorrentes de empréstimo n.
51-830545605/18
, no valor de R$
R$ 1.908,78
( mil novecentos e oito

e setenta e oito centavos) dividido em 72 parcelas de R$
54,35
(cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), tendo sido descontadas 42 parcelas indevidamente. Disse que não reconhece a referida contratação.

Houve contestação - mencionando o banco réu que não houve ilegalidade na contratação do empréstimo, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço , de modo que deve ser afastada a responsabilidade objetiva do banco, não havendo que ser atendido o pleito autoral.

O feito foi sentenciado, conforme o seguinte trecho:

Ante o exposto, arrimado no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pleitos do autor, motivo pelo qual EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Por conseguinte:
a- DECLARO
inexistente o contrato n. 830545605/18, bem como seus consectários.
b- CONDENO
a requerida no dever de pagar ao autor R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigidos pelo INPC, a partir desta decisão (Súmula 362/STJ), bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.
c- CONDENO
a requerida no dever de
ressarcir em dobro
o autor dos valores cobrados em sua conta salário indevidamente até a presente data, o que deve ser objeto de liquidação.
d- CONDENO
a requerida no dever de pagar custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, nas razões da apelação, o

BANCO CETELEM S.A
,
alega que não há qualquer irregularidade na contratação do empréstimo em questão. Disse que houve a contratação do empréstimo pelo

recorrido, pleiteando pela ausência de danos materiais, pela improcedência do pedido de devolução em dobro dos valores, os quais afirma que foram regularmente descontados, mencionando ainda a ausência de má-fé. Afirmou que seria incabível a condenação em danos morais, requerendo seu afastamento ou redução. Requereu o provimento do recurso para afastar a condenação aplicada na sentença.

Contrarrazões apresentadas (ID 11841569)

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento. Via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0802493-95.2021.8.14.0136

APELANTE:
BANCO CETELEM S.A.

ADVOGADO:
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO MAIA GOMES

APELADO:
JOÃO CARVALHO DA CRUZ

ADVOGADO:
JOÃO HENRIQUE GOMES CAMPELO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação interposto pelo
BANCO CETELEM S.A
estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal

No caso em tela a situação versa sobre a legalidade de cobranças não reconhecidas pelo consumidor, decorrentes de empréstimo consignado; de modo que, discute-se o cabimento de o banco recorrente arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro os valores imputados ao autor/apelado, mediante descontos diversos ocorridos em seus proventos, além da declaração da inexistência da dívida. O banco apelante argui ainda, que a contratação do empréstimo se deu de forma legal, sendo devido o seu pagamento, pelo que pugnou a

reforma da sentença.

Na presente situação verifica-se que foram realizados descontos nos proventos do apelante, que dizem respeito a empréstimo firmado com banco apelante.

De acordo com o que consta nos autos, verifica-se que o contrato de empréstimo consignado fora de fato realizado pelo recorrido, considerando que consta nos autos o devido instrumento contratual, tendo a assinatura do autor por meio de sua digital, acompanhada da assinatura de duas testemunhas, conforme se verifica no
contrato ID N. - 11841531 -4 a 10.
Além disso, verifica-se que o banco apelante demonstra que houve a disponibilidade do valor do empréstimo por meio TED,
conforme ID

11841530,
o que denota que de fato o empréstimo foi pactuado e não houve fraude, conforme alegado na inicial.

Sobre a formalização de contrato firmado com pessoa analfabeta, vejamos o julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3.
A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público,
salvo previsão legal nesse sentido. 4.
O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas
. 5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Não obstante a previsão do art. 595 DO CC/02, percebe-se que a formalidade no tocante a assinatura a rogo apesar de ser fundamental não pode se sobrepor à comprovação de que o valor do empréstimo foi disponibilizado para o consumidor de modo que a avença foi de fato realizada e alcançou a sua esfera finalística, além disso, nota-se que o instrumento contratual conta com a assinatura de duas testemunhas em observância ao referido dispositivo legal. Nesse sentido, vejamos o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO - COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO - DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR AO CONTRATANTE – INOBSERVÂNCIA DE FORMA QUE NÃO INVALIDA O CONTRATO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MA-FÉ AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos do art. 595, do Código Civil, nos contratos celebrados com pessoa analfabeta, são imprescindíveis, a assinatura de duas testemunhas e de uma terceira, a rogo, de modo que, seja assegurado cumprimento ao princípio/dever de informação ao consumidor. Todavia, a forma não é um fim em si mesma, pois, a exigência de assinatura a rogo, tem por fim garantir que o contratante, não alfabetizado não seja prejudicado ou exposto a fraudes. Comprovado que o contrato firmado, teve a aposição da digital do contratante, da assinatura das testemunhas instrumentárias, cópia dos documentos pessoais, como também, que o valor do mútuo feneratício foi disponibilizado ao consumidor, não há falar em invalidação do contrato, pois ele atingiu ao fim ao qual foi celebrado.
A litigância de má-fé não se presume e é preciso inequívoca comprovação, sendo descabida quando os elementos constantes dos autos evidenciam o exercício do direito de ação pela parte, sem que haja a prática das condutas descritas no art. 80, do CPC. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMS. Apelação Cível n. 0800292-50.2018.8.12.0053, Dois Irmãos do Buriti, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcelo Câmara Rasslan, j: 23/06/2020, p: 25/06/2020)

Além disso, registre-se que se o referido valor do empréstimo não tivesse sido recebido pelo autor, facilmente este poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato de empréstimo em questão, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato de empréstimo em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e pelo dever de cooperação. No entanto, o autor/ apelado apenas se restringe em afirmar que o banco não comprovou a realização da avença, quando o próprio consumidor poderia trazer aos autos a demonstração probatória de suas alegações.

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Assim, quando o consumidor tem pleno acesso ao seu extrato bancário e deixa de apresentá-lo, simplesmente alegando que faz jus à inversão do ônus da prova, deixa de homenagear o dever de cooperação que se espera das partes para que se alcance, neste âmbito, a melhor prestação jurisdicional possível.

Nesse sentido, vejamos a norma processual civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial. 2- “Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).

(TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Dessa forma, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi destinado para o autor e que este não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE - PRECLUSÃO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - NÃO COMPROVAÇÃO - COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO - CONTRATO VÁLIDO - COBRANÇA DEVIDA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. 1- Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, embora a matéria de ordem pública possa ser arguida em qualquer momento, uma vez decidida e não havendo recurso das partes, torna-se preclusa. 2- Nos termos dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, nas ações em que há obrigação de fazer ou não fazer, incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica, sendo viável a aplicação de multa diária para compelir a parte a cumprir a decisão. 3- Não comprovada a condição de analfabeto pela parte recorrente, e
demonstrada a regular concessão do empréstimo pelo Banco por meio de crédito em conta do tomador do empréstimo, bem como a utilização do numerário pelo tomador, há de ser reconhecida como válida a contratação realizada.

(TJ-MG - AC: 10000190029504002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR.
CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. REALIZAÇÃO DE SAQUE NO DIA SEGUINTE
A COMPENSAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. ACEITAÇÃO TÁCITA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO ISENTA O CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. SÚMULA 330 TJRJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Trata-se de ação em que a autora alega ter sido creditado em sua conta valor referente a empréstimo não contratado, cuja sentença julgou improcedente o pedido compensatório da inicial. Ainda que se considere que o contrato de empréstimo não tenha sido subscrito pela autora, vez que não juntado efetivamente nos autos, tal fato, por si só, não é bastante para dar azo à reparação por danos morais pretendida. Isto porque um dia após o crédito impugnado ser creditado na conta da autora, ela efetuou saque dos valores, o que evidencia a intenção da autora, naquele momento, de contratação do empréstimo.
Inconteste, portanto, que os valores mutuados foram disponibilizados em sua conta bancária e que deles a autora se beneficiou. Diante desse cenário, sopesando as provas carreadas nos autos, não há como dar esteio à tese autoral de inexistência da contratação do empréstimo, considerando ter ocorrido a aceitação tácita pelo cliente. Não pode a autora alegar agora desconhecimento do contrato de empréstimo, se de todo modo utilizou o produto do mútuo, sob pena de lograr proveito com a própria malícia
. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00110432820168190014, Relator: Des(a). VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/06/2022, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, assim como a liberação do crédito pela instituição financeira em favor da parte apelada, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação interposta pelo

BANCO CETELEM S.A
. e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença nos termos da presente fundamentação, de modo que implica ao autor os ônus da sucumbência, pelo que arbitro os honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da causa (art. 85, §2° do CPC), ficando esta verba em condição suspensiva em razão do benefício da gratuidade de justiça concedida à autora (art. 98, §3° do CPC/15.)

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 27/03/2024